Tribunal: TJES
Processo: 0002931-91.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002931-91.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPRESA DE CINEMAS SERCLA LTDA - EPP e outros

APELADO: BRAYAN DE SOUZA CORREA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE ACESSO A CINEMA. LEI MUNICIPAL. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE. INCIDENTE ACOLHIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou empresa exploradora de atividade cinematográfica ao pagamento de indenização por danos morais, fundada na negativa de aplicação de gratuidade prevista em lei municipal.

2. A Lei n. 2.288/2002 do Município de Linhares, que assegura gratuidade integral de acesso a sessões de cinema às pessoas com deficiência, está em aparente contrariedade à Lei Federal n. 12.933/2013, que disciplina a matéria mediante concessão de meia-entrada.

3. Extrapolação da competência legislativa suplementar do Município, com substituição indevida do regime federal, em afronta aos arts. 24, inciso I, e 30, inciso II, da CF, bem como violação aos princípios da livre iniciativa e da ordem econômica.

4. Existência de controvérsia constitucional relevante, a exigir a observância da cláusula de reserva de plenário, nos termos do art. 97 da CF e do art. 949, inciso II, do CPC.

5. Incidente de inconstitucionalidade acolhido, com determinação de remessa dos autos ao Tribunal Pleno.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, suscitar incidente de inconstitucionalidade da Lei n. 2.288/2002 do Município de Linhares, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Empresa de Cinemas Sercla Ltda – EPP contra a sentença de id 12361067, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
B. D. S. C., assistido por sua genitora F. D. S. A. C.
, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar a pessoa jurídica ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais de id 12361068, a apelante sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade formal e material da Lei n. 2.288/2002 do Município de Linhares, por usurpação da competência legislativa da União e afronta aos princípios da livre iniciativa e da ordem econômica, defendendo a prevalência da Lei Federal n. 12.933/2013, bem como a inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento.

Contrarrazões apresentadas no id 12361075.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de id 12851739, opinou pelo conhecimento do recurso e pela instauração de incidente de inconstitucionalidade da Lei n. 2.288/2002 do Município de Linhares, com remessa da matéria ao Tribunal Pleno.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a constitucionalidade da Lei n. 2.288/2002 do Município de Linhares, que assegura gratuidade integral de acesso a sessões de cinema às pessoas com deficiência, bem como a validade da condenação por danos morais dela decorrente.

A controvérsia posta nos autos transcende o interesse subjetivo das partes, na medida em que envolve o exame da repartição constitucional de competências legislativas e a compatibilidade de norma municipal com o sistema normativo federal, impondo a apreciação detida da questão sob a ótica do pacto federativo e da ordem econômica constitucional.

A Constituição Federal estabelece competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre direito econômico e matérias correlatas à cultura, nos termos do art. 24, incisos I, IX e XIV, reservando aos Municípios atuação legislativa restrita aos assuntos de interesse local e à suplementação da legislação federal e estadual, conforme dispõe o art. 30, incisos I e II, da CF.

Nesse contexto, embora seja inegável o dever estatal de promover a inclusão social e assegurar o acesso das pessoas com deficiência à cultura e ao lazer, tal desiderato não autoriza o ente municipal a substituir integralmente o regime jurídico estabelecido em norma federal válida e vigente, sob pena de ruptura da harmonia normativa e da própria lógica do federalismo cooperativo.

A Lei Federal n. 12.933/2013 disciplinou de modo específico o benefício de acesso a eventos culturais por pessoas com deficiência, assegurando-lhes o pagamento de meia-entrada, inclusive ao acompanhante quando necessário, de modo que eventual atuação municipal somente poderia ocorrer de forma complementar, e não substitutiva, ao regime federal.

A concessão de gratuidade integral prevista na Lei n. 2.288/2002 do Município de Linhares, ao impor obrigação mais gravosa ao setor privado, revela-se incompatível com o modelo constitucional de repartição de competências, por extrapolar a margem de suplementação admitida pelo art. 30, inciso II, da CF, caracterizando verdadeira substituição do regramento federal por disciplina local.

Tal compreensão encontra respaldo expresso na jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, que, ao examinar normas municipais análogas, firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade de leis locais que asseguram gratuidade integral de ingresso em cinemas, em contrariedade à legislação federal que prevê apenas desconto mínimo.

Nesse sentido, as seguintes ementas são elucidativas:

Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Competência legislativa municipal. Gratuidade. Cinemas. Idosos. Lei federal. Extrapolação de competência. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo (ARE). No recurso original se discutia a validade de lei municipal que garantia o ingresso gratuito de pessoas idosas em salas de cinema. 2. A parte recorrente buscava a reforma da decisão monocrática, defendendo a validade da lei municipal em que se estabelece a gratuidade integral para idosos em cinemas, em contraposição à norma federal prevendo desconto mínimo de 50%. 3. Na decisão agravada, fundamentou-se em precedente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (ARE nº 1.307.028-AgR/SP) — que considerou a gratuidade integral em cinemas para idosos — uma extrapolação da competência legislativa municipal e uma contrariedade à norma geral editada pela União. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se lei municipal pela qual se prevê a gratuidade integral de ingresso para idosos em salas de cinema extrapola a competência legislativa dos Municípios, especialmente diante da existência de lei federal em que se disciplina o tema prevendo desconto mínimo. III. Razões de decidir 5. A competência para legislar sobre descontos em entradas para casas culturais e assuntos de direito econômico é concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24, inc. I, da CRFB), cabendo aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inc. I, da CRFB). 6. A concessão de gratuidade integral de entrada em cinemas para idosos desborda dos limites da competência municipal para tratar de seus interesses locais, uma vez que não demonstrou predominância de interesse local e não se reveste de justificativa expressa que atenda a uma gama considerável de idosos com base em condições específicas do Município. 7. A Lei municipal nº 2.068, de 2019, pela qual se prevê gratuidade, contraria o disposto no art. 23 da Lei federal nº 10.741, de 2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), no qual se estabelece a concessão de, no mínimo, 50% de desconto nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer. A gratuidade integral não se enquadra na margem de discricionariedade permitida pela norma federal, configurando verdadeira substituição do regramento federal. 8. A gratuidade integral escapa da proporcionalidade constitucional, impondo ônus drástico e completo à iniciativa privada, sem a devida socialização de custos entre o Estado e as empresas de cinema, afetando o princípio da livre iniciativa (art. 1º, inc. IV, art. 5º, inc. XIII, e art. 170, caput, da CRFB). 9. Precedentes anteriores sobre meia-entrada para estudantes ou doadores de sangue não se equiparam à gratuidade integral, pois envolviam intervenção econômica menos drástica ou eram direcionados a eventos organizados pela própria Administração Pública. 10. É necessário considerar que precedentes mais antigos podem não se adequar às alterações na base estrutural da sociedade e à realidade do mercado (como a ascensão dos “streamings”), que podem tornar medidas legislativas desproporcionais e desarrazoadas. IV. Dispositivo 11. Recurso não provido. Majoração dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. (ARE 1565787 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-11-2025 PUBLIC 17-11-2025)

Ementa: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário Com Agravo. Direito Constitucional e Econômico. Competência legislativa concorrente. Lei municipal que assegura o ingresso gratuito de idosos em salas de cinema. Contrariedade à norma geral editada pela União. Recurso provido. 1. O Estado pode – e deve – intervir na economia para assegurar o pleno exercício de direitos fundamentais como a saúde, a cultura, a educação e outros. A intervenção do Estado no domínio econômico, nesse sentido, é imperativo que decorre da própria Constituição, dos deveres de proteção de direitos impostos ao Estado. A face objetiva dos direitos fundamentais determina essa intervenção estatal na economia. 2. Por se tratar de matéria de Direito Econômico, a competência legislativa para edição de leis sobre descontos de entrada em casas culturais insere-se no âmbito da competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24, inciso I, CF). Haveria ainda espaço para atuação suplementar dos municípios nos termos do art. 30, inciso II, da CF. 3. Na aferição do exercício da competência legislativa supletiva (art. 24, § 3º), não se admite que haja qualquer contradição entre a norma do ente subnacional e a norma geral sobre a matéria cuja competência é concorrente, de modo que eventual extrapolação do exercício legislativo suplementar geraria, inevitavelmente, o reconhecimento da inconstitucionalidade formal da norma editada pelo ente subnacional. 4. No caso em tela, o art. 2º da Lei Municipal nº 2.068/19 prevê que “fica garantido a pessoas idosas, a partir de 60 (sessenta) anos, o ingresso gratuito a todas as salas de exibição cinematográfica existentes no Município de Cotia”. Essa disposição claramente se aproxima daquela contida no art. 23 da Lei Federal nº 10.741/2003, o qual, por sua vez, prevê que “a participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais”. 5. A partir do cotejo das duas redações, resta claro que o legislador municipal dispôs sobre matéria que já havia sido decidida pelo legislador federal, na medida em que a Lei Federal nº 10.741/2003 endereça a política de incentivo à cultura ao mesmo grupo social que é titular dos direitos concedidos pela Lei Municipal nº 2.068/2019. Do ponto de vista do destinatário da norma, ou seja, dos agentes econômicos que exploram a exibição cinematográfica no Município de Cotia, há uma antinomia evidente entre o regime federal e o regime municipal. Essa antinomia reforça que a relação entre os diplomas não é de mera complementariedade – e sim de verdadeira substituição do regramento federal pelo municipal. 6. Agravo regimental provido para determinar a reforma da decisão agravada e a manutenção do acórdão proferido pelo TJSP, objeto do recurso extraordinário. (ARE 1307028 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-02-2023 PUBLIC 16-02-2023)

Além do vício formal, a norma municipal também revela inconstitucionalidade material, por impor à iniciativa privada o ônus integral de uma política pública sem qualquer mecanismo de compensação estatal, afetando de modo desproporcional a livre iniciativa e a ordem econômica, em afronta ao art. 170 da CF, circunstância igualmente ressaltada pela Procuradoria de Justiça.

Nesse viés, mostra-se necessária a observância da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da CF.

Diante do exposto, suscito o incidente de inconstitucionalidade da Lei n. 2.288/2002 do Município de Linhares e determino a remessa dos autos ao Tribunal Pleno, nos termos do art. 949, II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.